Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704451-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GUILHERME ESTRELA RIBEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por GUILHERME ESTRELA RIBEIRO, em face da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios externos previstos para o regime semiaberto, nos seguintes termos (68598779 - Pág. 507): O pedido comporta acolhimento em parte. Com efeito, o requisito objetivo para a progressão será alcançado em breve, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao(à) sentenciado(a). Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos a partir da data apontada no relatório de execução. Por outro lado, verifico que, em que pese o exame criminológico ter sido realizado, as sugestões nele contidas não foram implementadas. Oficie-se ao estabelecimento prisional para que o apenado seja incluído, com a brevidade possível, no Grupo de Valorização à Vida. Assim, INDEFIRO o pedido de benefícios externos. Após, a implementação das sugestões do laudo criminológico, tornem-me conclusos os autos. Comunique-se ao estabelecimento prisional. Nas razões recursais, a Defesa sustenta que no dia 22/10/2018 foi expedido ofício direcionado ao diretor do estabelecimento solicitando a inclusão do Agravante no Grupo de Valorização à Vida. Aduz que o estabelecimento prisional teve ciência da obrigação de implementar a orientação do exame criminológico há mais de 6 anos, mas não o fez até a presente data, o que demonstra clara mora estatal. Requereu o provimento do agravo para que seja concedido o direito aos benefícios externos que acompanham o regime semiaberto e autorizada sua participação nas saídas temporárias da portaria VEP 001/2024. Contrarrazões do MPDFT pelo não provimento do agravo (ID. 68598779 - Pág. 534). Por força do efeito regressivo do recurso (art. 589 CPP), os autos foram conclusos ao Juízo da VEP, que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID. 68598779 - Pág. 541). Após a juntada pelo estabelecimento prisional do relatório de participação do apenado no grupo de autocontrole (ID. 68598779 - Pág. 558), foi proferida, em 20/01/2025, nova decisão pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal concedendo ao sentenciado autorização para o trabalho externo e para as saídas temporárias (ID. 68598779 - Pág. 578): As saídas temporárias e o trabalho externo devem ser concedidos. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao sentenciado. Assim, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, CONCEDO ao sentenciado autorização para o TRABALHO EXTERNO e para as SAÍDAS TEMPORÁRIAS. Deverá a direção prisional providenciar, por meio de sua Gerência de Assistência Social (GEAIT), no prazo de até 20 dias, o preenchimento da Ficha Cadastral disponibilizada pela FUNAP com os dados e cópia dos documentos pessoais do penitente, com a consequente remessa à referida Fundação, tudo conforme definido no Procedimento 0410564-92.2019.8.07.0015. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 69167920). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, em 20/01/2025, o d. Magistrado da VEP concedeu ao sentenciado autorização para o trabalho externo e para as saídas temporárias (ID. 68598779 - Pág. 578). Logo, o presente agravo de execução perdeu o objeto, pois não há utilidade no exame do mérito. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de execução. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora